Tribunal: STF
Processo: HC 260435
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto simples e resistência. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Maus antecedentes e reincidência. 3 condenações definitivas. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Concessão parcial da ordem, de ofício.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Estevão Moura Moreira Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.204.855/MG (evento 2, fls. 132-6).



    O Paciente foi condenado às penas de 01 ano e 03 meses de reclusão e 02 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto simples e resistência, tipificados no art. 155, caput, e 329, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 36-44).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que, na espécie “ocorreu a subtração de 02 (duas) barras de chocolate, de 01 (um) quilograma cada, item de caráter alimentício, do estabelecimento “Dona Ninha Empório”, não havendo repercussão significativa no patrimônio da sociedade comercial vitimada, uma vez que o valor da res furtiva se resume em R$ 50,00.” Aduz que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Requer a absolvição do paciente quanto ao crime de furto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 130):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITUOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, o qual buscava a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de duas barras de chocolate, avaliadas em R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    2. O acórdão recorrido destacou que, apesar do baixo valor dos bens subtraídos, o réu possui histórico criminal significativo, com 03 (três) condenações transitadas em julgado e mais de 50 (cinquenta) registros de ocorrência pela mesma prática delitiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso, considerando o valor dos bens subtraídos e o histórico criminal do réu. 



    III. Razões de decidir 



    4. A habitualidade delitiva e a reincidência do réu evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta e maior periculosidade social da ação, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração de delitos e a reincidência são circunstâncias que obstam a aplicação do princípio da insignificância.



    6. A persistência na prática delituosa demonstra que a resposta penal é necessária para coibir a reiteração de condutas ilícitas e evitar o sentimento de impunidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.“



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, pois “Consoante se logrou apurar, na data, local e horário mencionados, o DENUNCIADO deslocou-se até o referido estabelecimento comercial, de onde subtraiu 02 (duas) barras de chocolate, de 01 (um) quilograma cada, marca Harold, que estavam na prateleira. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança do local, a gerente do supermercado constatou que o DENUNCIADO havia subtraído as duas barras de chocolate, colocando-as debaixo da camisa, e seguida ele evadiu do estabelecimento.” (evento 3, fl. 162).



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, tendo em vista que “Quanto à tese defensiva – absolvição pelo princípio da insignificância -, tenho que a reincidência delitiva do réu Estevão – que no caso, é múltipla -, inviabiliza a adoção de tal entendimento, sob pena de se configurar concreto estímulo à delinquência. Assim, portanto, sem me olvidar da existência de precedente jurisprudencial, mas considerando a contumácia criminosa do réu em questão, rejeito referida tese defensiva.” (evento 2, fl. 163).



    O Tribunal de Justiça, em sede de embargos infringentes, ratificou a decisão anterior, à consideração de que (evento 2, fls. 40-2):



    “(...).



    Como se vê, pretende a Defesa fazer prevalecer o entendimento minoritário prolatado quando do julgamento da apelação, que absolveu o acusado do crime de furto, diante da aplicação do princípio da insignificância.



    (...).



    No caso vertente, infere-se que o acusado furtou 02 (duas) barras de chocolate de 01 kg, cada, da marca Harold.  Analisando os autos, extrai-se que, não obstante o baixo valor da res furtiva, o réu tem vasto histórico criminal, ostentando três condenações transitadas em julgado, além de uma extensa lista de registros policiais pela mesma prática delitiva. 



    Em juízo, os policiais atuantes na ocorrência foram uníssonos em declarar que o acusado é o maior autor de furto de Janaúba. O policial Romildo Mendes Barbosa declarou que Estevão tem mais de 50 registros de ocorrência, com mais de 10 crimes diferentes; não tem informações sobre a resistência por ocasião da prisão. (vide registro audiovisual)



    A reiteração criminosa do recorrente, inclusive na prática de delitos contra o patrimônio evidencia maior reprovabilidade do comportamento e revela a inviabilidade da aplicação do princípio da insignificância. 



    Entendimento contrário somente reforçaria a sensação de impunidade, estimulando a delinquência e a insegurança social, não sendo medida socialmente recomendável. 



    Assim, diante da reiteração delitiva do apelante na prática de crimes contra o patrimônio, inviável a aplicação do princípio da insignificância.”.



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que (evento 2, fls. 133-5):



     “(...).



    No caso, a decisão atacada adotou os seguintes fundamentos:



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto praticado pelo recorrente, que subtraiu 2 (duas) barras de chocolate, avaliadas em R$ 50,00. Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro requisitos, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor dos bens subtraídos (R$ 50,00) corresponde a menos de 5% do salário mínimo vigente à época dos  fatos (R$ 1.212,00), o que, em princípio, atenderia ao critério objetivo comumente utilizado por este Superior Tribunal para a aplicação do princípio da insignificância. 



    Todavia, conforme bem destacado no acórdão recorrido, o réu possui vasto histórico criminal, ostentando três condenações transitadas em julgado, além de extensa lista de registros policiais pela mesma prática delitiva, circunstância essa que afasta a incidência do princípio da insignificância devido ao não preenchimento do requisito referente ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 



    Com efeito, extrai-se do acórdão impugnado o seguinte trecho (fls. 331- 332):



    (...).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a habitualidade delitiva, a reincidência ou a existência de maus antecedentes, em regra, são circunstâncias que obstam a aplicação do princípio da insignificância, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta e maior periculosidade social da ação.  Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...).



    No caso em exame, a reiteração criminosa do recorrente, especialmente na prática de delitos contra o patrimônio, conforme destacado pelo Tribunal a quo, evidencia maior reprovabilidade do comportamento e revela que não estão presentes os vetores necessários à configuração da atipicidade material pelo princípio da insignificância. 



    Com efeito, a persistência na prática delituosa impede a caracterização da bagatela, pois demonstra que a resposta penal é necessária como forma de coibir a reiteração de condutas ilícitas, evitando-se, assim, o sentimento de impunidade. 



    Ressalte-se, ainda, que o princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se estimular a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, o que não se coaduna com o papel do Direito Penal na proteção dos bens jurídicos. 



    Desse modo, ainda que o valor dos bens subtraídos seja considerado de pequena monta (R$ 50,00), o fato de o agente possuir três condenações transitadas em julgado, bem como mais de 50 registros de ocorrência, impede a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.”



    Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o réu tem vasto histórico criminal, ostentando três condenações transitadas em julgado, além de uma extensa lista de registros policiais pela mesma prática delitiva. Em juízo, os policiais atuantes na ocorrência foram uníssonos em declarar que o acusado é o maior autor de furto de Janaúba. O policial Romildo Mendes Barbosa declarou que Estevão tem mais de 50 registros de ocorrência, com mais de 10 crimes diferentes”, não tem lugar o princípio da insignificância. 



    Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano e 03 meses de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes. Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantido inalterado o patamar fixado na primeira fase. Inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 1 ano e 03 meses de reclusão. Diante dos maus antecedentes e da reincidência do agente, o magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, o que foi mantido pelo Tribunal local.



    Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Estevão Moura Moreira Júnior.



     



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Janaúba/MG - Processo nº 0001496-75.2022.8.13.0351.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente